Tribunal: TJDFT
Processo: 0700749-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS. GESTÃO EDUCACIONAL. CARGO DE MONITOR. DESIGNAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO SEM EXCLUSIVIDADE. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. O direito à educação adequada à pessoa com deficiência é obrigação que deve ser cumprida pela Administração Pública, em atendimento ao disposto no artigo 208, inciso III, da Constituição Federal e ao artigo 58, da Lei de Diretrizes Básicas da Educação. O discente com deficiência possui o direito público subjetivo ao acompanhamento por monitor, independentemente das questões administrativas e orçamentárias apresentadas pelo Estado, sob pena de o argumento da reserva do possível se sobrepor à dignidade da pessoa humana. A educação especial para educandos com transtornos globais do desenvolvimento, como aquele diagnosticado com espectro autista, deve ser assegurada pelo Estado, mediante os serviços de apoio especializado, como a disponibilização de monitor especial, quando comprovada a necessidade, ainda que não seja exclusivo, conforme estabelece expressamente a Lei no 12.764/2012.